Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701129-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CÉLIA KAGE SUGAHARA, ALESSANDRA SANAE HONDA, CARLOS EDUARDO MINORU KAGE, LINCOLN SUEHIRO KAGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. PROVA PERICIAL DETERMINADA. LAUDO PERICIAL APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES CONFORME DEFINIDOS PELO PERITO. ESCLARECIMENTOS REALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Devidamente esclarecidas as divergências apontadas pelo agravante no laudo pericial complementar, deve ser afastada a alegação de excesso no valor apurado pela perícia e homologado pelo juiz singular. 2. No caso, conforme apontado no laudo complementar, foi observada a paridade matemática, de modo a estender a redução a todas às parcelas do financiamento. Foram utilizados percentuais e frações e não valores absolutos oriundos do saldo devedor originário que se encontrava equivocado, de acordo com a ação coletiva que deu origem ao título judicial liquidado. 3. Correta, portanto, a decisão agravada ao homologar os valores nos termos definidos pelo laudo pericial apresentado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o da Lei 8.088/1990, sustentando a ocorrência de excesso na execução. Aduz o cabimento de abatimento legal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 6o da Lei 8.088/1990. Com efeito, ao assentar que “Devidamente esclarecidas as divergências apontadas pelo agravante no laudo pericial complementar, deve ser afastada a alegação de excesso no valor apurado pela perícia e homologado pelo juiz singular.” (vide ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010